Tribunal: TJDFT
Processo: 0740729-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
O imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia é de propriedade resolúvel do credor fiduciário, não podendo, assim, ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante.